Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD. REALIZADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. LIQUIDEZ DO TÍTULO MANTIDA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA.

1. O cumprimento da determinação contida na decisão agravada, no que tange à realização da pesquisa via SISBAJUD e eventual bloqueio, torna prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visto que já fora efetivada a pesquisa pretendida.

2. O procedimento para se alterar a obrigação determinada no título executivo que definiu a prestação dos alimentos é a ação revisional. 2.1. O desemprego do alimentante, por si só, não justifica o inadimplemento das prestações, devendo estas serem calculadas com base na última remuneração, consoante deveras apontado pelas jurisprudências pátrias. Precedentes.

3. O fato de os agravados não terem executado a sentença anteriormente não altera a força da coisa julgada, sujeitando os credores apenas a eventuais efeitos de sua morosidade.

4. O título exequendo é líquido e certo, ainda mais quando levada em consideração a relevância do direito dos alimentandos à percepção de alimentos que lhes assegurem a sua subsistência de forma digna.

5. No caso concreto, em que pese o alimentante ter afirmado não possuir condições financeiras de pagar a dívida alimentar em discussão, essa circunstância, por si só, não denota impossibilidade absoluta de quitação do débito alimentar em execução, apta a justificar o inadimplemento.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.